Tribunal: TJPA
Processo: 0821091-10.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821091-10.2023.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCA GOMES DE SOUZA

APELADO: RAFAEL GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0821091-10.2023.8.14.0401.

APELANTE:
FRANCISCA GOMES DE SOUZA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
RAFAEL GOMES DA SILVA E JUSTIÇA PÚBLICA.

ADVOGADO:
ANDRÉ DE SOUZA MACIEL JÚNIOR (OAB/PA nº 37.028).

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA QUE REVOGOU AS MEDIDAS SOB FUNDAMENTO DE CONFLITO PATRIMONIAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL CONTRA MULHER IDOSA EM CONTEXTO FAMILIAR. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DO CONFLITO. APLICAÇÃO DO ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA (INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.550/2023). VULNERABILIDADE PRESUMIDA E AGRAVADA PELA IDADE. RISCO PERSISTENTE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela recorrente, mulher idosa de 74 anos, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor e julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o conflito com seu sobrinho, RAFAEL GOMES DA SILVA, possui natureza estritamente patrimonial, afastando a incidência da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a existência de um litígio de natureza patrimonial (disputa por herança) entre as partes tem o condão de descaracterizar a violência doméstica e familiar, afastando a aplicação da Lei nº 11.340/2006, quando há, concomitantemente, a prática de violência psicológica e moral contra mulher idosa, em situação de dupla vulnerabilidade (gênero e idade), no âmbito das relações familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de que o conflito é meramente patrimonial, acolhida em primeira instância, não se sustenta diante da recente e cogente alteração legislativa. A
Lei nº 14.550/2023
inseriu o
art. 40-A
na Lei Maria da Penha, pacificando a controvérsia ao determinar que a lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º,
“independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência”
. Assim, comprovado que a violência ocorreu no âmbito familiar – como no caso, entre tia e sobrinho –, a motivação patrimonial torna-se irrelevante para fins de aplicação do microssistema protetivo.

4.

No caso concreto, os depoimentos são claros ao descrever a violência sofrida. A apelante relatou em sede policial que, ao tentar realizar uma obra no imóvel da família, foi ameaçada pelo sobrinho, que disse que
“ela não podia fazer nada lá e que se fosse fazer ele ia quebrar com a cara dela”
. Além da ameaça direta, a vítima narrou ter sido alvo de xingamentos de cunho sexual e depreciativo:
“sua velha safada eu vou arranjar uma pica pra ti que tu tá precisando”
, além de ter sido empurrada e ter seu cabelo puxado. Tais atos configuram, inequivocamente, violência física, psicológica e moral (art. 7º, I, II e V, da Lei nº 11.340/2006), evidenciando uma relação de poder e dominação que atrai a proteção especial da lei.

5.

A condição de pessoa idosa da vítima (74 anos) agrava sua vulnerabilidade e reforça a necessidade de intervenção do Estado. A interpretação restritiva adotada pelo juízo
a quo
, que se baseou em estudo social de outro processo para afastar a violência de gênero, esvazia o propósito da Lei Maria da Penha e ignora a presunção de vulnerabilidade da mulher no ambiente doméstico, já consolidada na jurisprudência.

6.

Ademais, a decisão recorrida ignorou o procedimento legal para a revogação das medidas protetivas. O
art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006
, também incluído pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas vigorarão
“enquanto persistir risco”
. A revogação, portanto, não pode ser automática ou baseada em presunções, exigindo a oitiva prévia da vítima para aferir a cessação da situação de perigo, o que não ocorreu.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme ao rechaçar a tese de que a motivação patrimonial afasta a violência de gênero e ao determinar a necessidade de análise do risco antes da revogação das medidas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e
provido
, para reformar integralmente a sentença e restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da apelante.
As medidas deverão vigorar pelo período de 01 (um) ano, cabendo ao juízo de origem, em observância à jurisprudência do STJ, reavaliar a necessidade de sua manutenção ou prorrogação antes do término deste prazo, mediante contraditório, assegurando-se a prévia oitiva do Ministério Público e das partes.
Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido processamento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 19, § 6º, e 40-A; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.913.762/GO; TJ-PA, CJ 0000626-38.2012.8.14.0000; STJ, REsp n. 2.036.072/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
15 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCISCA GOMES DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em desfavor de seu sobrinho, RAFAEL GOMES DA SILVA.

Consta dos autos que a apelante, mulher idosa de 74 anos, reside no mesmo terreno que o apelado, em casas distintas. O conflito eclodiu quando a apelante, com o intuito de regularizar um débito de IPTU do imóvel, que é herança de família e ainda não partilhado, se prontificou a construir pequenos imóveis (kitnets) no local para obter renda e quitar a dívida.

Em 01/11/2023, ao dar início às suas intenções, a apelante relata que foi vítima de uma série de violências por parte do sobrinho, que se opôs à obra. Segundo seu depoimento em sede policial, o apelado a ameaçou de agressão física, afirmando que "se fosse fazer [a obra] ele ia quebrar com a cara dela". Narrou, ainda, ter sido empurrada, ter seu cabelo puxado e ter sido alvo de ofensas morais e de cunho sexual, como "sua velha safada eu vou arranjar uma pica pra ti que tu tá precisando". Sentindo-se amedrontada e humilhada, a vítima registrou Boletim de Ocorrência e solicitou as medidas protetivas, que foram deferidas em sede de plantão judiciário.

O juízo
a quo
, em sua sentença (ID 113403526), entendeu que o conflito entre as partes possui natureza estritamente patrimonial, o que afastaria a competência do juizado especializado e a aplicação da Lei nº 11.340/2006. Fundamentou sua decisão na existência de outras ações entre as partes e em um estudo social realizado em outro processo, que concluiu se tratar de "conflitos familiares" por herança. Com base nisso, revogou as medidas e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Inconformada, a apelante recorre (ID 20705967), sustentando, em síntese, que a existência de uma disputa patrimonial não descaracteriza a violência de gênero sofrida, conforme a nova redação da Lei Maria da Penha (Lei nº 14.550/2023). Alega, ainda, que a revogação das medidas não foi precedida de sua oitiva para verificar a persistência do risco, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para que as medidas protetivas sejam restabelecidas.

Em contrarrazões (ID 20705972), o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, reforçando a tese de que o conflito é meramente patrimonial.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22666378), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DA ANÁLISE DE MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em definir se a motivação patrimonial de um conflito familiar é suficiente para afastar a incidência da Lei Maria da Penha, mesmo quando há claros indícios de violência psicológica e moral contra mulher idosa.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante e ao parecer ministerial de 2º grau, a resposta é negativa, e a sentença merece reforma.

A Lei nº 11.340/2006 foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e sua interpretação deve visar a máxima efetividade dos direitos da vítima. A decisão de primeiro grau, ao focar na motivação patrimonial, esvaziou o conteúdo protetivo da norma e ignorou as recentes e importantes alterações legislativas.

2.1 DA IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DO CONFLITO E DA EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO

A principal tese da apelação, que refuto veementemente a conclusão da sentença, é a de que a motivação do conflito é irrelevante. Esta tese encontra amparo direto na
Lei nº 14.550, de 20 de abril de 2023
, que acrescentou o
art. 40-A
à Lei Maria da Penha, com a seguinte redação:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

A norma é solar e não deixa margem para dúvidas. O legislador, ciente da controvérsia jurisprudencial que por vezes negava proteção a mulheres vítimas de violência em contextos de disputas patrimoniais, interveio para pacificar a questão. O que define a aplicação da lei não é o "porquê" da briga, mas
a natureza da violência e o contexto em que ela ocorre
.

No caso dos autos, a violência foi praticada por um sobrinho contra sua tia (contexto familiar, art. 5º, II) e se manifestou por meio de ameaças, agressões verbais e violência física. Esses atos não são um mero "conflito patrimonial". São manifestações claras de violência psicológica e moral, que visam intimidar, humilhar e subjugar a vítima, explorando sua dupla vulnerabilidade: a de ser mulher e a de ser idosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a vulnerabilidade da mulher no contexto doméstico é presumida e que a motivação patrimonial não afasta a incidência da lei:

RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER.
"O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. [...]
A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que, ainda que a motivação do delito fosse financeira, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher.
" (REsp n. 1.913.762/GO, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 17/02/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso análogo de violência psicológica de filho contra mãe idosa, também já se posicionou pela aplicação da Lei Maria da Penha, reconhecendo a vulnerabilidade e a relação de gênero no contexto familiar:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AGRESSÃO MORAL CONTRA VÍTIMA IDOSA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06.
"Tratando-se de agressões psicológicas do agressor com a mãe de criação, que coabitam na mesma residência, havendo um vínculo afetivo entre ambos, bem como a situação de vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade física da vítima idosa,
caracterizada está a hipótese de incidência da Lei Maria da Penha, enquadrando-se a questão na relação de gênero, pois o delito em tese foi cometido em razão de aspectos familiares, vislumbrando-se a tentativa de dominação do agressor em detrimento da vítima, que além de mulher é idosa.
" (TJ-PA - CJ: 0000626-38.2012.8.14.0000, Relatora: Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2012, DJe 10/08/2012) – destaquei.

2.2 DO RISCO PERSISTENTE E DO ERRO DE PROCEDIMENTO NA REVOGAÇÃO

A segunda tese da apelação, sobre a necessidade de manutenção das medidas enquanto persistir o risco, também merece acolhida. A Lei nº 14.550/2023 também acrescentou o § 6º ao art. 19, estabelecendo que
"as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida"
.

A sentença revogou as medidas sem sequer ouvir a vítima para aferir se o risco havia cessado. Presumiu-se o fim do perigo com base na natureza patrimonial do conflito, o que é um erro de procedimento. Em um cenário de conflito familiar com vizinhança próxima, o risco de novas agressões é latente. A palavra da vítima, que busca a proteção do Estado por se sentir amedrontada, deve ser o principal balizador para a análise do risco.

O STJ já pacificou que a revogação das medidas exige a certificação da alteração do contexto fático, o que não ocorreu:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. [...] NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. [...]
6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que
"a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial"
(AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) (REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.) – destaquei.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para reconhecer a ocorrência de violência doméstica e familiar e garantir à apelante a proteção integral prevista em lei.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau
e, por conseguinte,
restabelecer as medidas protetivas de urgência
em favor da apelante, FRANCISCA GOMES DE SOUZA, nos termos em que foram inicialmente deferidas.

As medidas deverão vigorar pelo período de 01 (um) ano, cabendo ao juízo de origem, em observância à jurisprudência do STJ, reavaliar a necessidade de sua manutenção ou prorrogação antes do término deste prazo, mediante contraditório, assegurando-se a prévia oitiva do Ministério Público e das partes.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido processamento do feito e cumprimento desta decisão.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025